Tribunal: TJSP
Processo: 2132509-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2132509-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIANA DE ALENCAR e HABITAT CONSULTORIA DE
IMÓVES LTDA, são agravados GERALDO JACOMELIS e HERMÍNIA BENEDITA
RIBEIRO JACOMELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Agravo Interno n. 2132509-60.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Habitat Consultoria de Imóveis Ltda. e outro
Agravados: Geraldo Jacomelis e outra
Voto n. 19.471
AGRAVO INTERNO. Agravo de Instrumento.
Requisitos
de
admissibilidade.
Cabimento.
Despacho
(art.
203,
§
3o,
do
CPC).
Inadequação. Recurso inadmissível não conhecido,
na forma do art. 932, III, do CPC. Decisão
monocrática
mantida.
Agravo
interno
não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 433/435, de minha relatoria, pela qual não
se conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III
do Código de Processo Civil, visto que inadmissível.
Segundo os agravantes, réus, a decisão deve ser
reformada. Basicamente, repetem os mesmos argumentos de seu agravo de
instrumento no sentido de reafirmar que o meio eleito para impugnar as
questões relativas à ilegitimidade passiva e valor da causa não apreciadas pelo
juiz de primeiro grau era o recurso de agravo de instrumento. Dessa forma,
pugnam pelo retorno dos autos ao juízo 'a quo' para que aprecie as preliminares
suscitadas.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento por inadequação.
Os agravantes apenas reiteram os argumentos
trazidos no recurso anterior e defendem o cabimento do agravo de
instrumento, uma vez que “era de rigor o julgamento do feito em relação da
ora Agravante para exclui-la da relação processual por ilegitimidade
passiva e logo extinguir o processo em relação à HABITAT CONSULTORIA
DE IMÓVEIS LTDA”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sem razão, contudo.
A irresignação que os agravantes trazem agora à
Turma Julgadora não é diferente daquela que foi apresentada a mim no
anterior recurso de agravo de instrumento.
Nessa toada, sem rodeios, a decisão de fls.
433/435 já foi bem analisada e fundamentada, sem se cogitar de sua reforma.
Explico.
Como é largamente sabido, “dos despachos não
cabe recurso” (artigo 1.001 do Código de Processo Civil), assim entendido o ato
ou pronunciamento do juiz, praticado de ofício ou a requerimento das partes,
de caráter meramente ordinatório, sem conteúdo decisório (artigo 203, § 3o,
do Código de Processo Civil).
Vale dizer, “porque desprovido de conteúdo
decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente,
irrecorrível” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de
processo civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 2.178).
O cerne da distinção entre despacho e decisão
interlocutória, em última análise, é a potencialidade de causar prejuízo às
partes (Flávio Cheim Jorge, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier
Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo
Código de Processo Civil”, 1a edição, São Paulo, RT, 2015, p. 2.226).
Portanto, no caso dos autos, não seria mesmo o caso
de reconhecimento da adequação do recurso de agravo de instrumento
interposto contra despacho de fls. 410 dos autos de origem com o seguinte
teor: “1 - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando, expressamente, a sua necessidade e pertinência, indicando
qual o fato que pretendem provar coma espécie de prova requerida, sob
pena de preclusão. 2- Nos termos do artigo 10 do Código de Processo
Civil, e para evitar arguições de nulidade e de prejuízo, digam,
expressamente, sobre as questões controvertidas fáticas e jurídicas já
expostas nos autos e de evidente ciência recíproca. A presente
oportunidade de manifestação visa evitar futuras arguições de
nulidade/prejuízo e atesta a concessão expressa de oportunidade judicial
para indicação das questões já arguidas e cientificadas e que pretendem
ver analisadas na decisão saneadora (artigo 357 do CPC/15) ou julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
antecipado (artigo 355 do CPC/15). 3- Para viabilizar adequada formação
da pauta de audiência e por analogia aos poderes processuais do inciso VI
do artigo 139 do CPC/15, caso pretendam a produção de prova oral na
modalidade testemunhal, deverão indicar, desde já, o rol das testemunhas
com a qualificação completa e adequada (artigo 450 do CPC/15),
observados os limites legais (artigo357, §6o do CPC/15). 4- Anoto,
também e desde já, que a juntada de documentos novos somente será
admitida se formados ou conhecidos após a petição inicial ou contestação,
com a expressa necessidade da parte que os produziu de provar o motivo
de impedimento de juntada no momento processual oportuno, nos termos do
artigo 435 do Novo Estatuto Processual Civil. 5- Cumpridos os itens supra,
tornem conclusos para decisão saneadora ou julgamento antecipado”.
De fato, não se trata de decisão, mas sim de
despacho que configura apenas e tão somente ato do juiz em preparo para
posterior e oportuna decisão saneadora, sendo, assim, simples ato de impulso
oficial do processo, nos exatos termos do art. 203, §3o, do Código de Processo
Civil.
Assim julga reiteradamente este Egrégio Tribunal
de
Justiça
em
casos
parelhos:
1)
TJSP,
Agravo
Interno
n.
2237254-62.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j. 14-03-2019,
rel.
Melo
Bueno;
2)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2191036-73.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j. 03-12-2018, rel.
Des.
Flavio
Abramovici
e
3)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2104753-47.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j. 25-07-2018,
rel. Des. Gilberto Leme.
Daí a inadequação do agravo de instrumento. Como
se vê, a decisão monocrática está adequada e, assim, deve ser mantida. É o
quanto suficiente para a rejeição do agravo interno interposto.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica